Tribunal: TCU
Processo: 021.777/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Ministério do Turismo. Câmara Comunitária dos Bairros de Saúde, Santo Cristo, Praça Mauá, Zona Portuária e Centro/RJ. Convênio visando à realização de evento cultural. Ausência de documentos comprobatórios da regular aplicação dos recursos federais transferidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, em desfavor da Câmara Comunitária dos Bairros da Saúde, Santo Cristo, Praça Mauá, Zona Portuária e Centro/RJ, do Sr. Carmelo Palmieri Perrone e da Sra. Vera Lúcia Dias Ribeiro, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, dessa entidade à época dos fatos sob exame, em razão de irregularidades verificadas na execução física e financeira do objeto do Convênio 481/2007, celebrado com o intuito de viabilizar o evento intitulado " Santa Tereza Estação Florida ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Carmelo Palmieri Perrone (CPF XXX.404.377-XX), a Sra. Vera Lúcia Dias Ribeiro (CPF XXX.128.377-XX) e a Câmara Comunitária dos Bairros da Saúde, Santo Cristo, Praça Mauá, Zona Portuária e Centro/RJ (CNPJ 05.158.377/0001-97); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c" e § 2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, III e § 5o, 210 e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Carmelo Palmieri Perrone (CPF XXX.404.377-XX), da Sra. Vera Lúcia Dias Ribeiro (CPF XXX.128.377-XX) e da Câmara Comunitária dos Bairros da Saúde, Santo Cristo, Praça Mauá, Zona Portuária e Centro/RJ (CNPJ 05.158.377/0001-97), condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para comprovarem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data abaixo discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade o valor eventualmente já ressarcido: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA 55.000,00 18/12/2007 9.3. aplicar ao Sr. Carmelo Palmieri Perrone (CPF XXX.404.377-XX), à Sra. Vera Lúcia Dias Ribeiro (CPF XXX.128.377-XX) e à Câmara Comunitária dos Bairros da Saúde, Santo Cristo, Praça Mauá, Zona Portuária e Centro/RJ (CNPJ 05.158.377/0001-97), individualmente, a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, caso seja requerido, o pagamento parcelado das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, visando à adoção das medidas cabíveis.